Tribunal: TJMT
Processo: 1039387-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039387-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), MARILU QUEVEDO - CPF: 842.879.181-34 (AGRAVANTE), ANDRESSA BUENO PRUSSAK - CPF: 108.406.819-25 (ADVOGADO), ROGERIO WERLANG - CPF: 535.883.711-68 (AGRAVADO), JOAO ALOISIO WERLANG - CPF: 011.162.171-20 (AGRAVADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
TUTELA DE URGÊNCIA

INDEFERIDA
.
UNIÃO ESTÁVEL DURANTE AQUISIÇÃO
DE IMÓVEL
POR USUCAPIÃO. ALIENAÇÃO DO
BEM
SEM
ANUÊNCIA DA COMPANHEIRA
.
RISCO DE NOVAS ALIENAÇÕES A TERCEIROS DE BOA-FÉ.

AVERBAÇÃO INFORMATIVA NA MATRÍCULA
.
PUBLICIDADE REGISTRAL COMO GARANTIA DE BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA.
PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação anulatória de negócio jurídico, para averbação da existência da ação à margem da matrícula de imóvel adquirido durante união estável e posteriormente alienado a terceiro, poucos dias antes da separação de fato do casal.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
presença

d
os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300
,
do CPC,
para
a averbação da existência da
A
ção anulatória na matrícula do imóvel
.

III. Razões de decidir

3.
A d
emonstração dos pressupostos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A existência de união estável no período da aquisição do bem por usucapião confere verossimilhança à tese de comunicabilidade patrimonial, o que, em juízo de cognição sumária, autoriza a proteção cautelar.

5
. O perigo de dano
está presente
,
diante da ausência de publicidade registral
da
existência
da ação
e da
possibilidade de
nova
alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, comprometendo a utilidade do provimento final e o eventual direito à meação.

6
. A averbação informativa
não implica constrição sobre o bem, configurando medida cautelar legítima, proporcional e reversível, apta a prevenir riscos à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a averbação da existência de ação anulatória na matrícula de imóvel litigioso, como medida de publicidade registral e proteção ao resultado útil do processo, quando presentes indícios de comunicabilidade patrimonial e risco de alienação a terceiros de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 301; L. nº 6.015/1973, art. 167, II, 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 49705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 01.12.2016; TJMT, AI 1026186-65.2020.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022; TJMT,
EDcl
0025571-08.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILU QUEVEDO contra decisão proferida pelo juízo da
2
ª Vara de
Cível de Sinop
/MT,
na ação
anulatória

n.º 1018218-60.2025.8.11.0015, ajuizada em face de ROGERIO WERLANG e JOÃO ALOÍSIO WERLANG
, que indeferiu a tutela de urgência

de
averbação de
indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula nº 57.927
e
seus
desmembramentos

(
nº 116732 e nº 116733
),
Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Sinop/MT
.

A agravante sustenta a necessidade de reformar a decisão,
sob
argumento
que
o indeferimento da tutela de urgência d
e
averbação da indisponibilidade permite nova alienação, ensejando sucessivas transmissões a outrem que, não tendo ciência do litígio pendente, comprometeria a efetividade de eventual provimento jurisdicional e potencialmente inviabilizaria a recomposição patrimonial da
agravante.

Alega que

o imóvel matriculado sob o n. 57.927, CRI de Sinop/MT, foi adquirido na constância da união estável mantida com o primeiro agravado,
Rogério Werlang
, desde o ano de 2006 até janeiro/2024
, e que este,
pouco antes da separação de fato
, promov
eu
a alienação do
bem
a seu irmão
, segundo agravado
,
João Aloísio Werlang
,
sem
a sua anuência
, com o suposto intuito de
fraudar a partilha de bens
, o que
configura causa de anulabilidade do negócio.

Requer o provimento do recurso
para
reformar a decisão
e
deferir a tutela de urgência
para a
verbar a indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula nº 57.927 e seus desmem
bramentos nº 116732 e nº 116733 (id.
327277368
).

A liminar foi deferida parcialmente,
determinando a anotação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel sub judice, até o julgamento do presente recurso (id. 327394894).

Os agravados
defendem
que a posse do imóvel remonta ao ano de 1989, sendo a sentença de usucapião mero ato declaratório,
e
o bem ostentaria natureza jurídica de patrimônio particular
.
Acrescentam
que
a agravante firmou contrato de compra e venda do mesmo imóvel no ano de 2022,
o que demonstra
seu conhecimento e anuência quanto à gestão do bem, afastando qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento acerca da negociação.
A
sseveram a má-fé processual da agravante
mediante
alegações inverídicas quanto à sua real condição econômica.

Requerem
o
não
provimento do recurso para revogar a liminar, restabelecendo a decisão agravada

e
condenando a agravada nas custas e honorários recursais (id.
334643394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a decisão
agravada indeferiu a tutela de urgência para
a
indisponibilidade do imóvel sob matrícula de nº 57.927, diante da
necessidade da instauração do contraditório e
da
existência
de
negócio jurídico válido
.

Depreende-se dos autos
de
origem,
que
a agravante manteve união estável com o agravado
Rogério Werlang
,

n
o período
de

2006 até jane
iro de 2024
,
fato
incontrovers
o
, inclusive reconhecida por ele
na
A
ção de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens n. 1005162-57.2025.8.11.0015, em curso na
V
ara
E
specializada de
F
amília e
S
ucessões de
S
inop
/MT
.

Verifica-se
que
o imóvel
foi adquirido por meio de
A
ção de usucapião
,
cuj
a

averbação de propriedade ocorreu

no curso da união estável
, no ano de 2015
,
e
foi vendido ao segundo agravado, poucos dias antes da separação de fato do casal.

N
esta fase, não é dado ao julgador
exaurir o mérito da controvérsia
, especialmente quanto à qualificação jurídica do bem como particu
lar ou comum.

A apuração acerca
da propriedade
ou direito sobre o bem adquirido
por usucapião, bem como a análise sobre eventual comportamento contraditório da agravante, demandam dilação probatória e não podem ser resolvidas
em
cognição
sumária
,
sob pena
de violação ao contraditório e à ampla defesa.

P
ara fins de tutela de urgência, impõe-se a observância dos critérios dispostos no art. 300
,
do CPC, quais
sejam,
a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso, a
probabilidade do direito
encontra respaldo na documentação
, que demonstra,
a existência de união estável vigente no período em que se perfectibilizou a aquisição do bem, o que é suficiente para presumir, em caráter precário, a comunicabilidade do patrimônio.

Quanto ao
perigo de dano
, este se evidencia no risco concreto de que o imóvel venha a ser
novamente alienado a terceiros
, de boa-fé,
sem o conhecimento da existência da demanda anulatória
, dada a ausência de qualquer publicidade registral acerca do litígio.

Tal cenário não apenas comprometeria a eficácia de eventual provimento jurisdicional futuro, como também colocaria em risco o direito à
eventual

meação, dificultando, ou mesmo inviabilizando, a recomposição do patrimônio comum.

É
certo que
a averbação da existência da ação
não implica constrição do bem, tampouco afeta
sua disponibilidade de forma absoluta, tratando-se de mecanismo de
publicidade mínima e cautelar
, amparado no princípio da boa-fé registral, que visa resguardar a segurança jurídica das relações patrimoniais em litígio.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta
eg
. Corte
de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE CORRETAGEM. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
INFORMAÇÃO REGISTRAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação da existência de ação de arbitramento e cobrança de corretagem nas matrículas de dois imóveis negociados, cuja intermediação teria sido realizada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória com o fim de averbar, a título informativo, a existência de ação judicial relativa à cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis supostamente intermediados pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, com base no art. 167, II, item 12, da L. nº 6.015/1973, como medida de publicidade registral, desde que presentes indícios da relação jurídica.

4. A tutela de urgência requerida não possui caráter constritivo ou impeditivo de disposição dos bens, tratando-se de medida meramente informativa, reversível e compatível com o poder geral de cautela.

5. A existência de ata notarial e outros elementos nos autos
é suficiente
, em sede de cognição sumária, para indicar plausibilidade jurídica e risco de dano à efetividade do provimento final, diante da possibilidade de alienação dos bens litigiosos sem o conhecimento de terceiros.

6. A ausência de
angularização
da relação processual de origem não impede o julgamento do recurso, ante a legalidade do contraditório diferido, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis descritos na inicial.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a averbação da existência de ação de cobrança de corretagem nas matrículas dos
imóveis objeto
da demanda, como medida de publicidade registral e preservação da utilidade do provimento jurisdicional, quando presentes indícios da intermediação imobiliária e risco de frustração da execução.”

“2. A tutela provisória de natureza informativa pode ser concedida mesmo antes da citação dos réus, nos termos do art. 301 do CPC, sendo legítima a adoção do contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; L. nº 6.015/1973, art. 167, II, 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 49705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 01.12.2016; TJMT, AI 1026186-65.2020.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022; TJMT,
EDcl
0025571-08.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

(
TJMT,
N.U 1028816-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025
)

Dessa forma,
presentes os requisitos legais
para
a concessão
da tutela de urgência,
a reforma
da decisão
é medida que se impõe.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para
determinar a
averbação da existência da
A
ção anulatória
n.
1018218-60.2025.8.11.0015
na matrícula n.º 57.927 do 1º CRI de Sinop/MT, bem como nas matrículas de seus desmembramentos n.º 116732 e n.º 116733.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026